Tribunal: STF
Processo: RE 603917
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEI COMPLEMENTAR 122/2006. POSTERGAÇÃO DO TERMO INICIAL DA APLICABILIDADE DE NOVAS HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE EQUIPARA À MAJORAÇÃO DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL PREVISTA NO ART. 150, III, “C”, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO STF. 



    1. A Lei Complementar 122, publicada em 13.12.2006 postergou de 1º.1.2007 para 1º.1.2011 o início do direito do contribuinte do ICMS de se creditar do imposto incidente sobre aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento e, de forma mais ampla, energia elétrica e serviços de comunicação.



    2. A postergação de hipótese de redução de imposto não se equipara a aumento do tributo, pelo que não atrai a incidência da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Carta Política. Precedentes do STF: RE 584.100 Repercussão Geral, Rel. Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 25.11.2009; ADI 2.673, Rel. Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 03.10.2002; AI 783.509 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 19.10.2010; AI 780.210 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 14.6.2011, DJe de 29.7.2011. 



    3. Recurso extraordinário não provido.



    4. Tese de repercussão geral fixada: “A postergação do direito do contribuinte do ICMS de usufruir de novas hipóteses de creditamento, por não representar aumento do tributo, não se sujeita à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição”.